Tribunal: TJES
Processo: 5008147-58.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008147-58.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO FRANCISCO XAVIER DA SILVA
RECORRIDO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. FRAUDE. BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

Recurso da parte autora pugnando pela reforma da sentença que julgou improcedente o pleito autoral. Requer assim, que seja reconhecida a falha na prestação de serviço da ré, bem como pagamento de danos materiais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, a responsabilidade da ré por fraude praticada por terceiros.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi desprovido, mantida sentença por seus próprios fundamentos. Trata-se de fortuito externo, não podendo ser imputada responsabilidade para a ré que não concorreu para o dano decorrente da fraude.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

A situação narrada trata-se de situação excepcional (fortuito externo) em relação à atividade da recorrida, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta da empresa Ré e os danos sofridos pela Autora, resta afastada a responsabilidade da recorrente, na forma do art. 14, §3º inciso II do CDC.

Tese de julgamento:
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Dispositivos citados:
Lei n° 9.099/95, art. 42 e seu § 1º,46

Jurisprudência citada:

(TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5014863-16.2021.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal, j. Thu Sep 08 00:00:00 GMT-03:00 2022).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008147-58.2024.8.08.0011

RECORRENTE: BRUNO FRANCISCO XAVIER DA SILVA

RECORRIDA: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONEY GUERRA DUQUE

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. FRAUDE. BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

Recurso da parte autora pugnando pela reforma da sentença que julgou improcedente o pleito autoral. Requer assim, que seja reconhecida a falha na prestação de serviço da ré, bem como pagamento de danos materiais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, a responsabilidade da ré por fraude praticada por terceiros.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi desprovido, mantida sentença por seus próprios fundamentos. Trata-se de fortuito externo, não podendo ser imputada responsabilidade para a ré que não concorreu para o dano decorrente da fraude.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

A situação narrada trata-se de situação excepcional (fortuito externo) em relação à atividade da recorrida, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta da empresa Ré e os danos sofridos pela Autora, resta afastada a responsabilidade da recorrente, na forma do art. 14, §3º inciso II do CDC.

Tese de julgamento:
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Dispositivos citados:
Lei n° 9.099/95, art. 42 e seu § 1º,46

Jurisprudência citada:

(TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5014863-16.2021.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal, j. Thu Sep 08 00:00:00 GMT-03:00 2022).

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que solicitou boleto de quitação de contrato junto à ré, acessando um site idêntico ao da requerida. Efetuou o pagamento, mas posteriormente percebeu que a dívida permanecia ativa, levando-o a suspeitar de fraude. Dias depois, ao solicitar novo boleto e pagar a quantia de dezembro de 2022, constatou problemas na conta recebedora, confirmando tratar-se de um golpe.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, considerando que não há como imputar responsabilidade à requerida por atos praticados por terceiros fraudadores, sobretudo quando o autor não adotou cuidados mínimos para evitar ser vítima do golpe.

Nas razões recursais, o recorrente/autor pugna pela reforma da sentença, sustentando que a recorrida concorreu para o dano ao não proteger os dados do consumidor, que houve falha na segurança, havendo responsabilidade pelo boleto falso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Demonstrado o estado de hipossuficiência financeira da Recorrente,
DEFIRO
o pedido do benefício de gratuidade da justiça.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95 e o recebo apenas no seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

No mérito, é clara que a relação de direito material vinculadora das partes, no caso em exame, é de típica relação de consumo, sendo devida a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, verifico que se trata de fortuito externo, não podendo ser imputada responsabilidade para a ré que não concorreu para o dano decorrente da fraude.

Desta feita,
entendo por acertado o entendimento do magistrado de piso ao reconhecer que a requerida não teve qualquer participação ativa ou omissiva nos fatos, uma vez que o autor, de forma voluntária, efetuou o pagamento para um destinatário distinto.

Posto isso, não há prova quanto a falha na prestação do serviço pelo Recorrido, visto que resta caracterizada a excludente da responsabilidade do réu, a teor do §3º, incisos I do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3º O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando provar
:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Desse modo, considerando-se que a situação narrada se trata de situação excepcional (fortuito externo) em relação à atividade da recorrida, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta da empresa Ré e os danos sofridos pela Autora, resta afastada a responsabilidade da recorrente, na forma do art. 14, §3º inciso II do CDC.

Posto isto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita na forma do art. 56 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)